Tribunal: TJMT
Processo: 1027898-93.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027898-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. PAGAMENTO PARCIAL E SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor militar inativo, promovido ao posto de Coronel por ressarcimento de preterição com efeitos retroativos a 09/05/2019. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre os postos de Tenente-Coronel e Coronel, com abatimento dos valores já pagos e atualização monetária, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado de Mato Grosso quitou integralmente as diferenças salariais devidas ao apelado no período de 05/2019 a 01/2022; (
ii
) determinar se os valores pagos foram devidamente atualizados monetariamente, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, gera direito à percepção da diferença de subsídio entre os postos de origem e destino no período compreendido entre a data da retroatividade e a efetiva implementação financeira.

A análise dos autos demonstra que o Estado de Mato Grosso realizou pagamento parcial das diferenças salariais, sem comprovar o adimplemento integral, notadamente no que tange ao período de 05/09/2019 a 06/12/2019.

Os valores pagos pelo Estado relativos ao período posterior à transferência do autor para a reserva remunerada (07/12/2019 a 31/01/2022) não foram atualizados monetariamente, o que configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A atualização monetária de verbas de natureza alimentar é medida necessária para preservar o poder aquisitivo da moeda, devendo observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a SELIC, conforme fixado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021; Decreto Estadual nº 976/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 1027898-93.2022.8.11.0041, ajuizada por JULIO MARTINS DE CARVALHO.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 05/2019 a 01/2022, determinando o abatimento dos valores já pagos administrativamente, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que todas as verbas correspondentes à diferença salarial já foram devidamente quitadas administrativamente. Alega que o autor/apelado não possui mais o direito de pleitear o pagamento dos valores retroativos, visto que as verbas pretendidas já foram totalmente quitadas. Junta documentos para comprovar o pagamento, como a CI nº 26241/2024/DGP/PM, oriunda da Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, e a CI nº 26260/2024/ASJUR/PM, da lavra da Assessoria Jurídica da PM. Requer a reforma total da sentença, com a improcedência do pedido.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do Estado, afirmando que não houve comprovação do pagamento integral das diferenças salariais. Sustenta que o Estado realizou tão somente o pagamento de R$14.578,39 em 10/2022, correspondente exclusivamente ao período de 09.05.2019 a 04.09.2019, não tendo comprovado o pagamento de R$3.787,02 relativo ao período de 05.09.2019 a 06.12.2019. Aduz ainda que, quanto ao período de 07.12.2019 a 31.01.2022, embora tenha recebido o retroativo em 28 parcelas de R$4.050,40, o valor não foi atualizado monetariamente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em manifestação, deixou de intervir no feito por entender ausente o interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de diferenças salariais devidas ao autor/apelado, em razão de sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos a 09/05/2019, conforme Decreto nº 976/2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 28.023, de 18/06/2021.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o autor/apelado foi transferido para a reserva remunerada em 09/12/2019 e posteriormente promovido ao posto de Coronel, por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos a 09/05/2019. Também é incontestável que tal promoção gerou o direito ao recebimento da diferença de subsídio do posto de Tenente Coronel para Coronel, desde a data determinada da promoção (09/05/2019) até o mês em que efetivamente iniciou a perceber o subsídio deste último posto.

O cerne da questão reside em verificar se houve ou não o pagamento integral das diferenças salariais devidas ao autor/apelado, bem como se os valores pagos foram devidamente atualizados monetariamente.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, constat
a-se
que o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em comprovar o pagamento integral das diferenças salariais devidas ao autor/apelado.

Com efeito, conforme demonstrado pelo apelado em suas contrarrazões, o Estado realizou apenas o pagamento de R$14.578,39 em 10/2022, correspondente ao período de 09.05.2019 a 04.09.2019, não tendo comprovado o pagamento de R$3.787,02 relativo ao período de 05.09.2019 a 06.12.2019.

Ademais, quanto ao período de 07.12.2019 a 31.01.2022, embora o Estado tenha efetuado o pagamento do retroativo em 28 parcelas de R$4.050,40, é certo que tais valores não foram atualizados monetariamente, o que configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente determinou que fossem pagas somente as diferenças com o abatimento dos valores já pagos, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como estabeleceu os critérios para atualização monetária e juros de mora.

Ressalte-se que, em se tratando de verbas de natureza alimentar, a atualização monetária é medida que se impõe, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda e evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Ademais, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, o único índice aplicado é a SELIC, com exclusão de qualquer outro, conforme corretamente consignado na sentença recorrida.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025